Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-86.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DO CREDOR EM INDICAR ENDEREÇO VÁLIDO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR E PARA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de diligências efetivas da parte autora para viabilizar o cumprimento da liminar de apreensão do bem e a citação do devedor, bem como da inexistência de requerimento de conversão do feito em ação executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a adequação da sentença recorrida ao extinguir a ação sem resolução de mérito, fundada no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover o andamento do processo, sem haver tido a intimação pessoal prévia da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação, pela parte autora, de endereço idôneo para cumprimento da liminar de busca e apreensão e para a citação do réu configura falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, segundo o art. 485, IV, do CPC. A ausência de manifestação da parte autora nos autos demonstra o descumprimento das determinações judiciais e impede o prosseguimento da marcha processual.
4. A disciplina especial do procedimento de busca e apreensão (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969) exige o efetivo cumprimento da liminar como condição para ulterior angularização processual, de modo que, inexistindo providências da parte credora aptas a permitir a apreensão do bem ou a conversão do feito em execução, revela-se inevitável a extinção do processo sem análise do mérito.
5. A hipótese não se enquadra como abandono do feito (art. 485, III, do CPC), mas sim em falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), diante do não cumprimento da liminar de busca e apreensão e citação do réu, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, prevista no § 1o do art. 485 do referido codex.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 6o; art. 85, § 11; art. 239; art. 485, inc. III e IV e § 1o; art. 1.012; art. 1.026, § 2o. DL 911/1969: art. 3o; art. 3o, § 3o; art. 3o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722442-98.2024.8.07.0003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 05.08.2025, p. 18.08.2025. TJDFT, APC 0700883-06.2025.8.07.0018, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 29.07.2025, p. 08.08.2025.